Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-66.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801027-66.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AILTON RODRIGUES CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SÚMULA 166 DO STJ. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OPERAÇÕES COM TERCEIROS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação da Súmula 166 do STJ, por concluir que as operações realizadas pelo impetrante configuraram compra e venda com terceiros, sujeitas à incidência de ICMS, e não mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à análise das provas e à inaplicabilidade da Súmula 166/STJ, ou se os embargos visam, na realidade, à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta a controvérsia central, ao analisar as notas fiscais juntadas aos autos e concluir que os remetentes indicados são terceiros, o que caracteriza operações de compra e venda.

5.

A aplicação da Súmula 166/STJ pressupõe o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, condição fática não comprovada nos autos.

6.

A alegação de que as notas fiscais teriam sido utilizadas apenas para comprovar a posse da Fazenda Campo Verde revela inconformismo com a valoração da prova, matéria já apreciada no acórdão, e não vício intrínseco do julgado.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ e o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8.

A pretensão recursal, sob o rótulo de omissão e contradição, busca reabrir a discussão acerca da interpretação das provas e da incidência da Súmula 166/STJ, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

A aplicação da Súmula 166/STJ exige a comprovação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo indevida quando evidenciadas operações de compra e venda com terceiros.

3.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise individualizada de todos os argumentos da parte, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10.103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; Súmula 166/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOSÉ AILTON RODRIGUES CASTILHO
(id. 31371663)

contra o acórdão de id. 30932079, assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 DO STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre deslocamento de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se as operações questionadas configuram mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, hipótese em que não incidiria ICMS, ou se se tratam de aquisições de terceiros, sujeitas à tributação.

III. Razões de decidir.

3. A Súmula 166 do STJ e a tese fixada no Tema 1099 do STF firmaram que não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que ausente transferência de titularidade.

4. No caso, as notas fiscais apresentadas evidenciam operações de aquisição de bovinos junto a pessoas físicas diversas do impetrante, descaracterizando a alegada transferência interna.

5. No mandado de segurança exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "É devida a incidência do ICMS sobre operações de aquisição de mercadorias de terceiros, não sendo aplicável a Súmula 166 do STJ ou o Tema 1099 do STF quando ausente comprovação de que se trata de mera transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099), Tribunal Pleno, j. 14.08.2020.

O autor opôs embargos de declaração (id. 31371663) alegando, em suma, que houve contradição e omissão na análise das notas fiscais e dos demais documentos comprobatórios da titularidade das propriedades, afirmando que tais documentos teriam sido interpretados de forma equivocada e que o acórdão deixou de considerar outros elementos probatórios aptos a demonstrar tratar-se de simples transferência.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios no id. 33262121.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa a questão central da controvérsia: a aplicabilidade da Súmula 166 do STJ às operações realizadas pelo impetrante.

Restou consignado que, da análise das notas fiscais juntadas aos autos (id. 29134594), constatou-se que os remetentes indicados eram terceiros — Ildo Rosse Woll, Weslei de Sabadlim e Adelir Antonio Chicazewski — circunstância que evidencia tratar-se de operações de compra e venda, e não de mero deslocamento interno entre estabelecimentos do mesmo titular.

A
ratio decidendi
do acórdão foi clara: a aplicação da Súmula 166/STJ pressupõe, como condição fática indispensável, que o deslocamento ocorra entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Ausente tal comprovação, não há como afastar a incidência do ICMS.

Os embargos sustentam que as notas fiscais foram utilizadas apenas para comprovar a posse da Fazenda Campo Verde, e não para fundamentar a tese de não incidência. Todavia, essa alegação não revela omissão ou contradição no julgado, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão colegiado.

A valoração do conjunto probatório é matéria de mérito, já enfrentada no acórdão. O Tribunal expressamente concluiu que os documentos fiscais apresentados não corroboram a narrativa de simples transferência entre propriedades do mesmo titular, mas indicam operações comerciais sujeitas à tributação. Não há qualquer contradição quanto a esse ponto.

Também não procede a alegação de omissão quanto a outros documentos relativos às inscrições estaduais ou contratos de arrendamento, pois não foram ignorados, apenas foram considerados elementos não suficientes a infirmar o conteúdo objetivo das notas fiscais, que evidenciam relação negocial com terceiros, considerando que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado.

A pretensão recursal, sob o rótulo de omissão e contradição, busca, na realidade, reabrir a discussão acerca da interpretação das provas e da aplicação da Súmula 166/STJ ao caso concreto. Tal finalidade extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado com base em reinterpretação probatória, salvo quando evidenciado vício intrínseco à decisão, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não existe qualquer vício alegado.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026